Tribunal: STJ
Processo: 0213082-86.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1010702 - SP (2025/0213082-6)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: ANDREI VITOR FERREIRA DA SILVA ARAUJO (PRESO)
ADVOGADOS
: ARTHUR FERREIRA BARBOSA - SP493321
GLAUBER HENRIQUE SIMPLICIO MARQUES - SP508875
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus,
impetrado como substitutivo de recurso próprio, em face de condenação criminal.
2. A defesa alega nulidade no reconhecimento pessoal do agravante, realizado após
exibição de fotografia à vítima, em desacordo com o art. 226 do Código de Processo
Penal e a Resolução 484/2022 do Conselho Nacional de Justiça.
3. A condenação do agravante foi baseada em reconhecimento pessoal e outras provas,
incluindo depoimentos e evidências de participação no crime.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o
pode ser utilizado como
habeas corpus
substitutivo de recurso próprio, e se há flagrante ilegalidade no reconhecimento pessoal
do agravante que justifique a concessão da ordem de ofício.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O
não é conhecido quando impetrado em substituição a recurso próprio,
habeas corpus
salvo em caso de flagrante ilegalidade, conforme jurisprudência pacífica do STJ e do
STF.
6. Não se verifica flagrante ilegalidade no reconhecimento pessoal do agravante, uma vez
que foi realizado em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, e corroborado
por outras provas. Além do reconhecimento pessoal e provas testemunhais, o agravante
foi identificado a partir da simulação de PIX para número de telefone que ligou para
familiares da vítima sequestrada.
7. A condenação do agravante está amparada em provas de autoria e materialidade
amplamente debatidas nos autos, não se identificando qualquer ilegalidade que justifique
a concessão da ordem de ofício.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA50244717 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/09/2025 16:58:59
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: d85dbb65-e459-436d-a084-7fbcb44089b2

8. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. O
não é conhecido quando impetrado em
habeas corpus
substituição a recurso próprio, salvo em caso de flagrante ilegalidade. 2. O
reconhecimento pessoal realizado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla
defesa, é válido e pode ser utilizado como prova de condenação quando corroborado por
outras evidências."
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 226; Resolução 484/2022 do CNJ.
STJ, HC 535.063-SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j.
Jurisprudência relevante citada:
; STF, AgRg no HC 180.365, Rel. Min. Rosa Weber, j.
.
10/06/2020
27/03/2020
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
28/08/2025
03/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado
TJRS), Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
05 de setembro de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA50244717 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/09/2025 16:58:59
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: d85dbb65-e459-436d-a084-7fbcb44089b2

AgRg no HABEAS CORPUS No 1010702 - SP (2025/0213082-6)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: ANDREI VITOR FERREIRA DA SILVA ARAUJO (PRESO)
ADVOGADOS
: ARTHUR FERREIRA BARBOSA - SP493321
GLAUBER HENRIQUE SIMPLICIO MARQUES - SP508875
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus,
impetrado como substitutivo de recurso próprio, em face de condenação criminal.
2. A defesa alega nulidade no reconhecimento pessoal do agravante, realizado após
exibição de fotografia à vítima, em desacordo com o art. 226 do Código de Processo
Penal e a Resolução 484/2022 do Conselho Nacional de Justiça.
3. A condenação do agravante foi baseada em reconhecimento pessoal e outras provas,
incluindo depoimentos e evidências de participação no crime.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o
pode ser utilizado como
habeas corpus
substitutivo de recurso próprio, e se há flagrante ilegalidade no reconhecimento pessoal
do agravante que justifique a concessão da ordem de ofício.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA48806307 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 01/08/2025 11:27:05
Código de Controle do Documento: ffe0ffc4-fdf0-4141-b572-e3681c1bb16f

5. O
não é conhecido quando impetrado em substituição a recurso próprio,
habeas corpus
salvo em caso de flagrante ilegalidade, conforme jurisprudência pacífica do STJ e do
STF.
6. Não se verifica flagrante ilegalidade no reconhecimento pessoal do agravante, uma vez
que foi realizado em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, e corroborado
por outras provas. Além do reconhecimento pessoal e provas testemunhais, o agravante
foi identificado a partir da simulação de PIX para número de telefone que ligou para
familiares da vítima sequestrada.
7. A condenação do agravante está amparada em provas de autoria e materialidade
amplamente debatidas nos autos, não se identificando qualquer ilegalidade que justifique
a concessão da ordem de ofício.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. O
não é conhecido quando impetrado em
habeas corpus
substituição a recurso próprio, salvo em caso de flagrante ilegalidade. 2. O
reconhecimento pessoal realizado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla
defesa, é válido e pode ser utilizado como prova de condenação quando corroborado por
outras evidências."
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 226; Resolução 484/2022 do CNJ.
STJ, HC 535.063-SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j.
Jurisprudência relevante citada:
; STF, AgRg no HC 180.365, Rel. Min. Rosa Weber, j.
.
10/06/2020
27/03/2020
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ANDREI VITOR FERREIRA
DA SILVA ARAUJO em face de decisão proferida, às fls. 208-212, que não conheço do
habeas corpus.
Na inicial, a defesa informa que o ora agravante foi condenado a uma pena de
19 anos e 4 meses de reclusão, posteriormente reduzida para 13 anos e 4 meses, e que
respondeu a todo o processo preso, encontrando-se atualmente em prisão preventiva (fls.
6).
Documento eletrônico VDA48806307 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 01/08/2025 11:27:05
Código de Controle do Documento: ffe0ffc4-fdf0-4141-b572-e3681c1bb16f

Nas razões do agravo, às fls. 220-226, a parte recorrente argumenta que o
reconhecimento foi viciado, pois antes do reconhecimento pessoal, foi mostrada uma foto
de Andrei à vítima, o que teria induzido a vítima a reconhecê-lo (fls. 221).
Alega que a conduta da autoridade policial teria violado o art. 226 do Código
de Processo Penal e a Resolução 484/2022 do Conselho Nacional de Justiça, que proíbe
apresentação sugestiva de fotografias (fl. 222).
Relata que o acórdão da apelação admite que os comprovantes bancários não
apontam dados do agravante, mas considerou que isso não afastaria a autoria devido a
uma simulação de transferência via PIX para o número telefônico do agravante (fls. 223).
A defesa questiona a origem do número de celular do agravante, pois a
testemunha declarou que a linha telefônica utilizada pelos criminosos era diferente da
linha do agravante (fl. 223).
Sustenta que as provas utilizadas na condenação são insuficientes e viciadas, e
que a condenação não está amparada em outras provas além do reconhecimento pessoal,
impondo a absolvição do agravante (fl. 224).
Requer o conhecimento e provimento do presente recurso, facultado o juízo de
retratação, a fim de, ao final, ser reformada a decisão atacada e a ordem de impetração
concedida.
Ao manter a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos,
submeto o agravo regimental à apreciação da Quinta Turma.
É o relatório.
VOTO
Em que pesem os argumentos contidos nas razões recursais, o agravo não
comporta provimento, porquanto a parte agravante não trouxe argumentos capazes de
ensejar a alteração do entendimento firmado por ocasião da decisão monocrática, que
deve ser mantida, máxime porque embasada em julgados desta Corte Superior de Justiça.
A presente impetração investe contra acórdão, funcionando como substituto
do recurso próprio, motivo pelo qual não deve ser conhecida. A 3a Seção, no âmbito do
HC 535.063-SP, de relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em
,
10/06/2020
e o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AgRg no HC 180.365, de relatoria da
Ministra Rosa Weber, julgado em
, consolidaram a orientação de que não
27/03/2020
cabe
substitutivo ao recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-
habeas corpus
se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante
ilegalidade no ato judicial impugnado.
Documento eletrônico VDA48806307 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 01/08/2025 11:27:05
Código de Controle do Documento: ffe0ffc4-fdf0-4141-b572-e3681c1bb16f

Nesse sentido:

"[...]
1. A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento
firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, sedimentou
orientação no sentido de não admitir
em substituição a
habeas corpus
recurso próprio ou a revisão criminal, situação que impede o
conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que se
verifica flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal. [...]"
(AgRg no HC n. 908.122/MT, relatora Ministra Daniela Teixeira,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
27/8/2024
2/9/2024

"[...]
II - O
não é conhecido quando impetrado em
habeas corpus
substituição a recurso próprio, salvo em caso de flagrante ilegalidade,
conforme jurisprudência pacífica do STJ e do STF. [...]" (AgRg no HC
n. 935.569/SP, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em
,
3/9/2024
DJe de
).
10/9/2024

Também não vislumbro a presença de coação ilegal que desafie a concessão
da ordem ofício, em observância § 2o do artigo 654 do Código de Processo Penal.
Isso porque a moldura fática do acórdão impugnado demonstra que a
condenação não se pautou exclusivamente no reconhecimento, mas também em outras
provas válidas.
Confira-se a percuciente fundamentação do julgado impugnado, que adoto
como razões complementares de decidir (fls. 26-37):

"V) “nulidade do processo pré-reconhecimento foto
mostrada à vítima antes do reconhecimento formal - indevida repetição
em juízo prova cognitivamente irrepetível (fls. 391/396).
O auto de reconhecimento de pessoa de fls. 18 não aponta
qualquer vício formal.
No mais, entendo que o reconhecimento de pessoa, seja
presencial ou fotográfico, realizado na fase inquisitiva, é hígido para
identificação do réu, sendo que no caso concreto, não se verifica
qualquer nulidade no procedimento na fase policial. Rejeitada a
preliminar.
[...]
VI) “nulidade do processo interferência da promotora de
justiça no reconhecimento judicial inidoneidade art. 9°, parágrafo único
da res. 484/22 do CNJ (fls. 396/399).
Alega também a defesa que “111. O reconhecimento falho
pelo Senhor D. muito tem a dizer sobre o seu testemunho: baseado em
memórias sugestionadas; primeiro porque apresentada uma foto do
apelante antes do reconhecimento pessoal, segundo porque a promotora
Documento eletrônico VDA48806307 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 01/08/2025 11:27:05
Código de Controle do Documento: ffe0ffc4-fdf0-4141-b572-e3681c1bb16f

de justiça informou o nome do apelante quando perguntada pela vítima,
facilitando o reconhecimento” (fls. 397/398).
Embora respeitáveis os argumentos defensivos que
relativizam o reconhecimento na fase judicial, não merecem
acolhimento.
Em que pese o teor da Resolução no 484/2022 do Conselho
Nacional de Justiça, que estabelece diretrizes para a realização do
reconhecimento de pessoas em procedimentos e processos criminais e
sua avaliação no âmbito do Poder Judiciário, no caso concreto, não se
vislumbra qualquer nulidade, uma vez que o reconhecimento foi
realizado em juízo conforme os termos do artigo 226 do Código de
Processo Penal.
Inexistem quaisquer indícios de que a vítima tanto na fase
policial como em juízo foi induzida a realizar o reconhecimento ou
evidências que tenha sido sugestionada para incriminar o apelante.
O reconhecimento realizado em juízo foi sob o crivo do
contraditório e da ampla defesa (termo de audiência de fls. 211/213),
expressões claras do devido processo legal.
[...]
As conclusões do juízo sentenciante foram respaldadas não
somente pelo reconhecimento da vítima, mas pelo conjunto probatório
que se apresentou seguro e robusto para a condenação.
[...]
As declarações da vítima e o depoimento das testemunhas
foram detalhados e coerentes, conformando-se aos fatos descritos na
denúncia e corroboram para confirmar a autoria da infração penal
atribuída ao apelante.
Nos autos não se verifica nada que demonstre que a vítima e
as testemunhas tivessem qualquer motivo para prejudicar ou incriminar
injustamente o apelante.
Embora a vítima, em juízo, logo no início de suas
declarações tenha descrito as características da pessoa a ser reconhecida
e em seguida identificado o indivíduo de no 2 (apelante), no decorrer de
suas declarações recalcitrou e externou dúvida. Porém, nas mesmas
declarações afirmou que na fase policial houve certeza no
reconhecimento acerca do apelante ter sido um dos autores do crime, já
que ele havia permanecido no cativeiro.
Conquanto as razões da defesa relativizem o reconhecimento
feito em juízo e apontem fragilidade na prova (razões de apelação às fls.
399/404), não há dúvidas sobre o reconhecimento positivo do apelante
pela vítima na fase policial (auto de reconhecimento de pessoa de fls.
18), fato reafirmado pela vítima nas suas declarações em juízo
(gravação de fls. 211), o que afasta a incerteza e dúvida da participação
do apelante nos fatos narrados na denúncia.
A defesa ainda suscita dúvidas no depoimento da testemunha
F., uma vez que ela declarou que o DDD que entrou em contato foi de
n° 067 ou 064, sendo certo que o DDD do telefone do apelante é 011
(razões de apelação às fls. 404/405).
Porém, como narrado pela testemunha Filipe, Delegado de
Polícia do DOPE 1a Delegacia da D. A. S: “... enquanto a vítima estava
sequestrada, foi feita uma ligação em grupo de WhatsApp, de modo que
Documento eletrônico VDA48806307 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 01/08/2025 11:27:05
Código de Controle do Documento: ffe0ffc4-fdf0-4141-b572-e3681c1bb16f

se fez possível identificar o local onde estava Andrei. Afirmou que foi
simulado um PIX para a conta de Andrei, tendo sido descoberto que era
ele um dos partícipes. Narrou que Andrei espontaneamente resolveu
colaborar com as investigações, tendo permitido o acesso ao celular”
(sentença às fls. 307).
O fato de os familiares da vítima terem recebido ligações de
números com outros DDD's, não compromete a identificação do
número do apelante como narrado pela testemunha Filipe e demonstra
que outras pessoas concorreram para a infração penal, como observado
pelo juízo na r. sentença (fls. 308).
A negativa de autoria por parte do apelante (razões de
apelação de fls. 406/410), se apresenta dissociada do conjunto
probatório e resta isolada no contexto fático.
O apelante não comprovou que os fatos ocorreram de forma
diversa (Artigo 156 do Código de Processo Penal) e sua versão trazida
em juízo é incoerente com os elementos de convicção que constam dos
autos.
A defesa ainda argumenta sobre a indicação na sentença de
comprovantes de transferência bancária em nome de terceiros (fls. 27
/29) e que foram relacionados ao apelante (razões de apelação de fls.
410/413).
Os comprovantes de fls. 27/29 não apontam dados do
apelante, porém, como consta dos autos às fls. 3 no depoimento da
testemunha Marcio e informado no depoimento judicial da testemunha
Filipe, os agentes policiais simularam uma transferência via PIX para o
número telefônico do apelante, onde identificaram o seu nome completo
e demais dados pessoais.
Apesar dos comprovantes de transferência bancária não
trazerem dado do apelante, as evidências não afastam que ele tenha
concorrido para os crimes, já que o conjunto probatório corrobora que
foi identificado pelo número de seu celular e esteve no cativeiro com a
vítima.
A defesa aduz a ausência provas do roubo, uma vez que a
vítima não viu o apelante no momento do roubo (razões de apelação às
fls. 414/418).
Todavia, como bem observado pelo douto Procurador de
Justiça em seu ilustre parecer às fls. 524: “O ofendido relatou que
Andrei se fez presente, em algum momento, em um dos cativeiros. Ou
seja, o réu efetivamente concorreu para a prática do crime. É indiferente
que ele não tenha participado da abordagem inicial e da retirada dos
bens da vítima, inclusive do caminhão. Conforme se verifica dos relatos
da vítima e das demais pessoas, outras pessoas estavam envolvidas e se
comunicavam. Havia divisão de tarefas. Não teria como Andrei realizar
tudo sozinho. Seria impossível ele se deslocar com o caminhão e se
fazer presente no cativeiro. Quanto ao crime de roubo, foi bem
demonstrado o concurso de agentes, tendo em vista que houve
participação de no mínimo seis pessoas, com clara divisão de tarefas
entre elas. Alguns indivíduos abordaram a vítima e subtraíram os bens,
enquanto outros restringiram sua liberdade e a conduziram até o
cativeiro, pelo que é notório o prévio ajuste entre todos”.
Documento eletrônico VDA48806307 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 01/08/2025 11:27:05
Código de Controle do Documento: ffe0ffc4-fdf0-4141-b572-e3681c1bb16f

Logo, nos exatos termos do artigo 29 do Código Penal, não
há como afastar que o apelante concorreu para as práticas criminosas
narradas nos autos" (grifei).

Apesar de a Defesa alegar a necessidade de absolvição, fato é que o
agravante foi condenado com amparo em provas de autoria e materialidade amplamente
debatidas nos autos principais.
Impossível, assim, se revolver o contexto fático-probatório original,
de maneira a se afastar a condenação imposta, em não se identificando qualquer flagrante
ilegalidade prima facie.
De mais a mais, é iterativa a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça
no sentido de ser imprópria a via do
ou do seu recurso ordinário para a
habeas corpus
análise de teses que demandem incursão no acervo fático-probatório (AgRg no HC n.
817.562/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
;
30/6/2023
AgRg no HC 812.438/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de
;
29/6/2023
HC n. 704.718/SP, Sexta Turma, Rela. Mina. Laurita Vaz, DJe de
; e AgRg no
23/5/2023
HC 811.106/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 22/6/2023).
Desta forma, os referidos pedidos trazidos nesta impetração não
comportam guarida sob nenhuma vertente.
Por fim, destaque-se que, no presente agravo regimental, não se aduziu
qualquer argumento apto a ensejar a
da decisão ora agravada, devendo ser
alteração
mantida por seus próprios fundamentos. Acerca do tema: AgRg no HC n. 804.533/PE,
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
; e AgRg no HC
17/3/2023
n. 659.003/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de
.
30/3/2023
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48806307 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 01/08/2025 11:27:05
Código de Controle do Documento: ffe0ffc4-fdf0-4141-b572-e3681c1bb16f

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.010.702 / SP
Número Registro: 2025/0213082-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15041075720238260535
Sessão Virtual de
a
28/08/2025
03/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : GLAUBER HENRIQUE SIMPLICIO MARQUES
ADVOGADOS : ARTHUR FERREIRA BARBOSA - SP493321
GLAUBER HENRIQUE SIMPLICIO MARQUES - SP508875
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: ANDREI VITOR FERREIRA DA SILVA ARAUJO (PRESO)
CORRÉU
: HUGO VICTOR LIMA DO NASCIMENTO
CORRÉU
: ADRIAN GABRIEL SIQUEIRA DIAS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
MAJORADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ANDREI VITOR FERREIRA DA SILVA ARAUJO (PRESO)
ADVOGADOS : ARTHUR FERREIRA BARBOSA - SP493321
GLAUBER HENRIQUE SIMPLICIO MARQUES - SP508875
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA50167289 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:30:08
Código de Controle do Documento: 752a26d0-a7c5-485c-b6d1-5bf13127fb4c

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/08/2025
03/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS),
Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 03 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50167289 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:30:08
Código de Controle do Documento: 752a26d0-a7c5-485c-b6d1-5bf13127fb4c